Tribunal: TJDFT
Processo: 0736060-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736060-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR VITORIO COPETTI AGRAVADO: LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE, ADONAI JOSE DA CRUZ, AMERICO ADNAUER HECKERT, COPHECRUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, CELULARES E FACTORING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILMAR VITORIO COPETTI, contra sentença proferida em cumprimento de sentença (0025662-50.2007.8.07.0001), em que contende com LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE e outros. A sentença agravada homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo exequente e declarou extinto o processo, em relação ao executado Américo Adnauer Heckert, nos termos do que dispõe os arts. 277 e 388 do CC, combinado com o art. 485, VIII, do CPC. (ID 167109820): “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no qual o exequente e o executado AMÉRICO ADNAUER HECKERT apresentaram conjuntamente termo de acordo (ID 164617167). Instados a se manifestar acerca do acordo apresentado, as partes esclarecem que o ajuste não importa em novação e que, ademais, trata-se de remissão parcial da dívida relativamente à cota-parte do executado AMÉRICO, nos termos dos arts. 277 e 388 do Código Civil (ID 166627551). É o relato. D E C I D O. Na solidariedade passiva, o devedor beneficiado pela remissão é definitivamente exonerado, de modo que, em relação a ele, o credor não tem ação. A dívida, na parte correspondente ao devedor remido, extingue-se e o valor perdoado aproveitará aos demais devedores, na forma dos arts. 277 e 388, ambos do Código Civil. Nos termos do art. 388 ora mencionado, a remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, mas fica reservado ao credor o direito à solidariedade contra os outros, com exceção da cota-parte do devedor perdoado, que não poderá ser cobrada dos demais. Portanto, embora o devedor perdoado perca os vínculos com o credor, este não pode cobrar o débito dos demais devedores solidários sem a dedução da parte remitida. Tal dedução é essencial, sob pena de o credor interferir ilicitamente na relação interna. Na hipótese vertente, a solidariedade passiva é reconhecida com relação a quatro devedores, de modo que a cota-parte de cada um deles corresponde a 1/4 (um quarto) do valor total do débito. Destarte, havendo a remissão da dívida com relação a um dos devedores, registre-se, desde já, que o valor da execução, cujo prosseguimento se dará com relação aos demais devedores, deverá ser deduzido de sua quarta parte, sob pena de violação da regra interna da solidariedade passiva. No mais, não vislumbro óbice quanto ao deferimento do pedido de desistência formulado, bem como os demais termos do acordo firmado entre o exequente e o executado AMÉRICO, regularmente acostado no ID 164617167. Do exposto, homologo, por sentença, o pedido de desistência da ação formulado pelo exequente e declaro extinto o processo, em relação ao executado AMÉRICO ADNAUER HECKERT, nos termos do que dispõe os arts. 277 e 388, ambos do CC c/c o art. 485, VIII, do CPC. Custas finais, se houver, pelo executado AMÉRICO ADNAUER HECKERT, conforme acordado pelas partes. Sem condenação ao pagamento da verba honorária. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE: a) Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS, em favor da parte exequente, correspondente à quantia de 2.901,06 (dois mil novecentos e um reais e seis centavos), mais acréscimos legais, penhorada no ID 160035207 e transferida para a conta judicial segundo IDs 072023000013993635 e 072023000013993643, observando-se a chave PIX de titularidade da sociedade de advogados representante do exequente, CARVALHO E MARINHO ADVOGADOS, indicada no ID 164617167; b) Alvará de Levantamento, em favor do executado AMÉRICO ADNAUER HECKERT, da quantia penhorada no ID 163377662 e transferida para conta judicial segundo ID 072023000016691230 (ID 163377662). Em seguida, havendo o pagamento das custas eventualmente em aberto e inexistindo outros requerimentos, dê-se baixa, devendo o feito prosseguir com relação aos demais executados. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” No agravo, o agravante pede que seja o presente recurso conhecido e provido para que “seja reformada a decisão proferida no ID 167109820 para o fim de que os efeitos da homologação da remissão de dívida em relação ao executado Américo, sejam estendidas ao agravante, com consequente extinção do processo em relação ao ora Agravante e abatimento de sua quota parte da dívida, nos mesmos termos em que ocorreu a extinção em relação ao executado Américo”. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que “da sentença cabe apelação”. Note-se que, nos autos de origem, o juízo proferiu sentença na qual homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo exequente e declarou extinto o processo, em relação ao executado Américo Adnauer Heckert, com base nos arts. 277 e 388 do CC, combinado com o art. 485, VIII, do CPC (ID 167109820). O ato decisório combatido extinguiu o processo em relação a uma das partes, com base no art. 485, VIII, do CPC e, portanto, tem caráter de sentença. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...]2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.[...]” (REsp n. 1.698.344/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 01/08/2018). Assim, não resta dúvida que o recurso cabível para atacar o ato decisório proferido na primeira instancia é a apelação, pois o ato é materialmente sentença. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. Por fim, destaca-se que não se pode aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201) grifamos. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. O recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator